Tribunal: TJES
Processo: 5001799-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Penhora de Salário / Proventos; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001799-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSELI BERNARDES MOUTINHO
AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO
DE EXECUÇÃO
.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA
.
QUANTIA
INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
1 – O STJ confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC para alcançar todos os valores, até o limite de 40 salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança, fundos de investimentos, papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. 2 - Agravo de Instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001799-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSELI BERNARDES MOUTINHO

AGRAVADA
: CASA DO ADUBO S/A

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 4346314) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de declaração de nulidade da penhora.

Verifica-se que em sede de Ação de Execução o Agravante teve valores penhorados em suas contas bancárias, totalizando o valor de R$ 3.817,22 (três mil oitocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

O Agravante requereu que os valores bloqueados em suas contas bancárias fossem liberados.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida indeferindo o pedido e destacando que:

O executado quando do pedido de nulidade da penhora realizada não juntou aos autos nenhum tipo de documento que permite conclusão de que se trata de conta poupança, da mesma forma não aponta que os valores são necessários a sobrevivência de sua família.

Assim, tendo a devedora se utilizado de simples petição nos autos para deduzir a impenhorabilidade das contas, incorreu no ônus da não comprovação de plano dos fatos alegados. Assim, não comprovada a suposta impenhorabilidade de tais contas, não deve ser afastada a constrição.

Posto isto, indefiro o pedido formulado.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, X, dispõe que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 83, X, CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
. 1. O acórdão recorrido não se alinhou à orientação jurisprudencial do STJ, que
emprega interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos
. Precedentes: AgInt no REsp 1.971.321/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/5/2022, AgInt no REsp 1.933.400/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022, REsp 1.710.162/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/3/2018, REsp 1.721.203/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2018. 2. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.880.586/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021).

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA
ON LINE
CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO
. 1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

Desse modo, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, não se mostra necessário a apresentação de documentos que comprovem que o valor em questão se encontrava depositado em caderneta de poupança.

Ressalto que não restou demonstrado que o Agravante tenha agido com abuso, fraude ou má-fé o que, em tese, poderia justificar a penhora dos valores.

Em resumo
, considerando que o STJ confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC para alcançar todos os valores, até o limite de 40 salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança, fundos de investimentos, papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento